Tribunal: TJDFT
Processo: 0735818-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTO. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR/EMPREENDEDOR. REPASSE DOS CUSTOS AOS CONDÔMINOS. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSENTE. APROVAÇÃO EM ASSEMBLEIA. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de cobrança proporcional dos custos e despesas decorrentes da regularização de loteamento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é aferir se é devida a cobrança, em face de promissário comprador do lote, dos custos e das despesas decorrentes da regularização de loteamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Recurso impugna adequadamente os fundamentos da sentença, não estando configurada qualquer inovação recursal. Preliminar rejeitada.
4. Segundo o Código Civil e a Lei no 6.766/1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano, cabe ao empreendedor vendedor se desincumbir da regularização do loteamento e da implantação da infraestrutura do condomínio.
4.1. Em respeito ao princípio da autonomia das vontades, no entanto, é possível que os custos relacionados a essas obrigações sejam transferidos aos condôminos, mediante pactuação expressa.
5. No caso dos autos, inexiste previsão contratual desse repasse ou a aprovação, em assembleia, do pagamento desses custos como taxa extra.
5.1. Consequentemente, é indevida a cobrança pretendida pelo loteador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o, 489. CC, art. 1.358-A. Lei no 6.766/1979, art. 37 e 38.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1902519 de relatoria do Des. James Eduardo Oliveira na 4a Turma Cível. Acórdão 1919992 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível. Acórdão 1926482 de relatoria do Des. Teófilo Caetano na 1a Turma Cível.